Tribunal: TJDFT
Processo: 0711631-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711631-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora para obrigar seu plano de saúde a custear seu tratamento de ansiedade e depressão na Clínica Viva Melhor, ao fundamento de que não é dado ao beneficiário eleger a clínica para a realização do tratamento, devendo se ater à rede credenciada. A autora/agravante alega, em síntese, que há indicação médica, em caráter emergencial, de tratamento ambulatorial Personal Care e Estimulação Magnética Transcraniana, a ser realizado na Clínica Viva Melhor, em face da inexistência de clínicas credenciadas aptas a disponibilizar, em conjunto, os tratamentos específicos dos quais necessita, o que torna inequívoco o dever de custeio pelo plano de saúde, havendo diversos casos análogos tramitando neste Tribunal com pedidos deferidos. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja determinado ao plano de saúde que custeie o tratamento em questão e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, a autora/agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, há outros profissionais credenciados junto ao plano de saúde aptos a realizar o tratamento de que a autora necessita, não se justificando, ao menos nesta fase de cognição sumária, a escolha de uma determinada clínica não credenciada, devendo essa questão ser dirimida após contraditório e instrução probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator